Tribunal: TJES
Processo: 5009534-36.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009534-36.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RECORRIDO: SILVIA HELENA ROCHA AZEVEDO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009534-36.2023.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO
: SILVIA HELENA ROCHA AZEVEDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Silvia Helena Rocha Azevedo ingressou com ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais em face de Reserva Administradora de Consórcio Ltda, objetivando a liberação de carta de crédito e reparação por danos morais. Aduz a autora que aderiu ao contrato de consórcio de serviços em novembro de 2022, com a finalidade de realizar um procedimento estético, sendo contemplada por sorteio em maio de 2023, todavia administradora não liberou a carta de crédito, alegando que a autora não cumpriu todas as exigências contratuais, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

1.1. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, determinando a liberação da carta de crédito e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Consiste em saber se a administradora de consórcio descumpriu o contrato ao não liberar a carta de crédito após a contemplação da autora; saber se houve lesão moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3.1. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, na medida em que a administradora ré não conseguiu demonstrar, de maneira cabal, o descumprimento das exigências contratuais pela autora, configurando o inadimplemento de sua obrigação de liberar a carta de crédito.

3.2. A negativa injustificada de liberação de carta de crédito em consórcio, especialmente após o cumprimento das obrigações do consorciado, enseja reparação por danos morais, como ocorre quando há frustração de expectativas e ofensa à dignidade do consumidor. É certo que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera necessariamente danos morais; entretanto, no presente caso, a demora excessiva e a conduta desidiosa da administradora extrapolaram o mero aborrecimento, configurando ofensa à esfera moral da autora.

IV. DISPOSITIVO

4.
Recurso conhecido e desprovido
. Mantida a sentença que determinou a liberação da carta de crédito e a condenação da administradora ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)